Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DUPLICIDADE NA CONSIDERAÇÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em valor equivalente a um salário-mínimo para dois filhos menores, com base na capacidade financeira do alimentante, reconhecida a partir de movimentações bancárias e comprovantes de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar possível duplicidade com relação aos rendimentos do alimentante oriundos de plataformas de transporte e transferências bancárias; b) averiguar eventual desproporcionalidade na fixação do valor da pensão diante da real capacidade econômica do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença fundamentou adequadamente a fixação dos alimentos com base em provas documentais, incluindo extratos bancários e informações fiscais do apelante, afastando a tese de duplicidade.
4. Os valores recebidos via transferências diretas (como PIX) não foram identificados como oriundos das plataformas Uber e 99, evidenciando receitas autônomas não registradas por essas empresas, conforme demonstrado nos autos e corroborado pelas contrarrazões e pelo parecer do Ministério Público.
5. A presunção de necessidade dos menores, com idade inferior a quatro anos, foi corretamente observada, de acordo com o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
6. O valor arbitrado é proporcional à capacidade econômica do alimentante e atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, podendo ser embasada em provas documentais que revelem a real capacidade financeira do alimentante, sendo incabível a alegação genérica de duplicidade de rendimentos sem prova concreta.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1681862, 0731815-56.2020.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 28/03/2023, publicado no DJE: 10/04/2023.